Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714323-85.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TENTATIVAS DE OUTROS FÁRMACOS. RECIDIVAS. METÁSTASE. TRATAMENTO COMPROVADO POR ESTUDOS CIENTÍFICOS. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DESIMPORTÂNCIA DA NATUREZA DO ROL DA ANS. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE CUMPRIR COM A MULTA FIXADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSAAOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Estando a medicação ora indicada pelo médico assistente, sustentada por estudos científicos e o tratamento ser o indicado na bula terapêutica, em, ainda, sendo a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia de responsabilidade do médico e não do plano de assistência, e, havendo indicação médica para tanto, bem como previsão contratual de cobertura de tratamento contra o câncer, os fundamentos constantes da sentença devem permanecer inalterados. 3. Desnecessário se atentar às exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando a medicação prescrita, ainda que off label, tem caráter antineoplásico e foi proposta pelo médico especialista, após perquirir as particularidades da condição clínica e histórico da paciente que, consoante relatório médico, há mais de cinco anos, luta contra a grave enfermidade que a acomete, com inúmeras recidivas. Precedentes do STJ. 4. “Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 5. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente. 6. A recalcitrância do apelante em descumprir os mandamentos judiciais deram azo à aplicação da medida constritiva que não se mostra, em absoluta forma, ilegal ou ilegítima. 7. A despeito do elevado valor aplicado a título de multa cominatória, esta não se encontra desarrazoada ou desproporcional, como alegado pelo apelante, porquanto não ultrapassa o valor da causa e representa menos da metade do custo total do tratamento que a autora necessitará. 8. Quanto a alegação de malferimento ao equilíbrio econômico-financeiro na operadora de saúde deve-se notar que o apelante não fez juntar dos autos qualquer documento que demonstrasse que a aplicação da multa diária lhe infringiria as finanças de tal forma que inviabilizaria o negócio e/ou o tratamento de outros beneficiários. À mingua de documentos que forneçam a situação financeira da empresa e que demonstrem sua incapacidade de cumprir com a multa fixada, não há de ser revogada ou modificada. 9. Não há como reconhecer a existência de danos morais, diante da ausência de prova específica sobre a efetiva ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Precedentes deste e. TJDFT. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, 12 e 16, inciso VI, todos da Lei no 9.656/2998, sustentando ser legítima a recusa do custeio do tratamento da parte recorrida, porquanto ausente obrigatoriedade no rol da ANS, afirmando ser inaplicável o enunciado 102 da Súmula do TJSP; b) artigos 884 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes, uma vez que o montante fixado a título de multa diária seria estratosférico, razão pela qual pugna pela sua exclusão. Subsidiariamente, pede a diminuição do valor. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, 12 e 16, inciso VI, todos da Lei no 9.656/2998, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE. PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/6/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O apelante informa que o tratamento pretendido não possuía indicação da bula para sua utilização. Equivoca-se, todavia, o recorrente, porquanto da leitura da bula medicamentosa (ID 54570881), é possível notar que a indicação lá constante também abarca a situação da apelada, consoante anotação descrita no citado documento (...) De se notar que a expressão “fator de crescimento epidérmico humano 2 (proteína HER2) com baixa expressão” significa exatamente HER2-low (IHC 1+ ou IHC 2+/ISH) se encaixando, portanto, na descrição do tipo de câncer portado pela autora, descriminado em seu exame oncológico. Consoante narrado nas perícias médicas (Ids 54570879 e 54570880) e pelo médico assistente (Id 54570877) a apelada mesmo após se submeter a outros tratamentos quimioterápicos doença apresentou metástase, de modo a estar absolutamente em acordo com a descrição trazida na bula como sendo hipótese para aplicação do medicamento. Portanto, em estando a medicação ora indicada pelo médico assistente, sustentada por estudos científicos e o tratamento ser indicado na bula terapêutica, as razões apontadas pelo apelante se revelam insuficientes para a negativa de atendimento. Ademais, também não sustenta a negativa da requerida/apelante para o não fornecimento da medicação solicitada se deu sob o fundamento de que “a indicação de tratamento com Enhertu não possui reconhecimento nos órgãos reguladores nacionais, configurando um uso Off Label” (ID 56799782 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 884 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil, assim como em relação ao suscitado dissenso pretoriano, porque “A aferição da suficiência de elementos que motivaram a conclusão no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das astreintes, por implicar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, é inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.759.430/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024